Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710303-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança interposto pelo MINISTÉRIO VENCENDO EM CRISTO (Impetrante) contra a decisão desta relatoria (Id 15826988), que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do Decreto no 40.583, de 1o.4.2020, e do Decreto 40.659, de 24.4.2020, ambos do DF. Em suas razões (Id 16054608), o agravante/impetrante alega que a decisão merece reparo, uma vez que não considerou o fato de que a igreja é uma atividade essencial. Aduz que não houve manifestação quanto ao fato de que o Decreto 40.659/2020 fere o princípio da isonomia, uma vez que favorece igrejas que possuem estacionamento próprio e cujos membros possuem seus próprios automóveis, deixando de abarcar os templos religiosos que não têm as mesmas condições, o que resulta em uma severa desproporcionalidade de tratamento. Ao final, pede a retratação ou a submissão do recurso ao Colegiado. A decisão de Id 16138218 indeferiu o pedido de reconsideração. A Procuradoria de Justiça oficia pela perda do objeto do recurso (Id 17362907). A agravante/impetrante manifesta-se pela extinção do feito, em razão da perda do objeto. É o relatório. De fato, verifica-se que o pedido do agravante se encontra prejudicado tendo em vista a legislação superveniente, pois o Decreto 40.846, de 30.5.2020, autorizou a celebração de cultos presencialmente, desde que observadas as regras nele previstas. Assim, o objetivo pretendido já foi alcançado. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o mandado de segurança e o respectivo agravo interno pela perda superveniente do seu objeto. INTIMEM-SE. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2020 14:45:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator